Tribunal: TJBA
Processo: 8000895-25.2024.8.05.0111
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8000895-25.2024.8.05.0111

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

APELADO: IVAN GHESNER SOUZA MORAES

Advogado(s):IVAN GHESNER SOUZA MORAES

ACORDÃO

APE
LAÇ
ÃO

C
Í
VE
L
.
DIREITO
PROCESSUAL CIVIL
.
AÇÃO

MONITÓRIA
.
ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS
EM FAVOR DE DEFENSOR DATIV
O
NOMEAD
O
.
PRELIMINAR
ES
DE NULIDADE DA SENTENÇA E NÃO OBSERVÂNCIA DO TEMA 984 DO STJ.
REJEIÇÃO
. INEXISTÊNCIA DE DEFENSORIA
PÚBLICA INSTALADA
NA COMARCA
DE
ITABELA
.
NOMEAÇÃO DE DEFENSOR DATIV
O
.
RESPONSABILIDADE DO ESTADO PELO PAGAMENTO
DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
.
CABIMENTO.
PRECEDENTES DO STJ.
APELO
CONHECIDO
E
NÃO
PROVIDO. SENTENÇA
MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo Estado da Bahia contra sentença que constituiu título executivo judicial para pagamento de honorários advocatícios em favor de defensor dativo nomeado em Comarca desprovida de Defensoria Pública, no valor de R$ 4.000,00. O ente estatal sustenta nulidade da sentença por cerceamento de defesa e violação ao Tema 984 do STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se há nulidade da sentença por cerceamento de defesa em razão da ausência de intimação prévia do Estado antes da nomeação do defensor dativo; (ii) verificar se a fixação dos honorários advocatícios observou a jurisprudência consolidada no Tema 984 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O cerceamento de defesa não se configura quando o Estado não é previamente intimado sobre a nomeação de defensor dativo, especialmente em processos de jurisdição voluntária ou quando se trata de prestação de assistência judiciária gratuita em Comarca desprovida de Defensoria Pública.

A nomeação de defensor dativo pelo magistrado, nos termos do art. 5º, § 3º, da Lei n. 1.060/50 e do art. 22, § 1º, da Lei n. 8.906/94 (Estatuto da OAB), visa garantir a efetividade dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa (CRFB, art. 5º, LXXIV), cabendo ao Estado o custeio da verba honorária fixada judicialmente.

Não há violação ao Tema 984 do STJ quando o valor dos honorários não é arbitrado com base exclusiva na tabela da OAB, mas sim considerando a razoabilidade e a complexidade do trabalho efetivamente prestado pelo defensor dativo.

O valor fixado (R$ 4.000,00) é compatível com os critérios legais e jurisprudenciais aplicáveis, não se revelando excessivo ou desproporcional, nem onerando de forma indevida os cofres públicos.

A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de reconhecer o dever do Estado em remunerar defensor dativo nomeado judicialmente, na ausência de Defensoria Pública na localidade, não sendo exigível do profissional o exercício gratuito de sua função.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelação Cível não provida.

Tese de julgamento
:

A nomeação de defensor dativo em Comarca desprovida de Defensoria Pública não exige intimação prévia do ente estatal e não configura nulidade por cerceamento de defesa.

O Estado é responsável pelo pagamento dos honorários do defensor dativo nomeado judicialmente, nos termos da CRFB e do Estatuto da OAB.

A fixação judicial de honorários advocatícios pode afastar a tabela da OAB, desde que observados os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, conforme o Tema 984 do STJ.

Dispositivos relevantes citados
: CRFB, art. 5º, LXXIV; Lei n. 1.060/50, art. 5º, § 3º; Lei n. 8.906/94 (EOAB), art. 22, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no REsp 1.451.034/PR, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 19.08.2014; STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1698526/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJe 29.03.2019; STJ, AgRg no Ag 1.264.705/RJ, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, DJe 01.02.2011.

Vistos, relatados e discutidos estes autos
da
Apelação Cível
n.

8000895-25.2024.8.05.0111
,
da Comarca de
Itabela
/Bahia em que figuram como
a
pelante
,
E
STADO DA BAHIA

e
apelad
o
,
IVAN GHESNER SOUZA MORAES.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia,
à
unanimidade,

em
conhecer
do recurso,
rejeitar as preliminares suscitadas
e
n
egar-
lhe
provimento,

mantendo a sentença,
n
os termos do voto da Relatora.

Salvador, .

12